Tribunal: TJDFT
Processo: 0704654-10.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO AO ADQUIRENTE. CLÁUSULA PENAL. CONTRATO.
1. Os contratos de compra e venda de imóvel, em que a construtora e incorporadora se obrigam à construção de unidade imobiliária, submetem-se ao regramento consumerista.
2. Na rescisão do ajuste por inadimplemento da construtora, que não efetuou a entrega do imóvel na data aprazada, fica esta obrigada a restituir ao comprador todos os valores desembolsados, inclusive a título de comissão de corretagem, vedada a dedução de qualquer percentual.
3. A cláusula penal em desfavor da construtora que deixou de entregar a unidade imobiliária no prazo incide sobre o valor do contrato, conforme ajustado pelas partes.
4. Recurso não provido.